Tribunal: TJPA
Processo: 0809461-71.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809461-71.2022.8.14.0051

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS MOURA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE AGRAVO INTERNO.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão recorrida, que tratava da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico, com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra o Banco Bradesco S.A.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve omissão no acórdão ao não se manifestar sobre a tese do STJ no Tema 1061, que trata da responsabilidade da instituição financeira em relação à autenticidade da assinatura em contratos bancários; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise de pontos cruciais suscitados na apelação, como a inexistência de repasse do valor contratado à conta bancária da autora.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorrera em omissão, pois a instituição financeira apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, incluindo cópia do contrato assinado pela autora e comprovantes de liberação do valor contratado.
4. A tentativa da parte embargante de reavaliar o conjunto probatório não se configura como omissão, mas mera discordância com o julgamento, que deve ser objeto de recurso próprio.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se integralmente os termos do acórdão embargado.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 41ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/12/2025 e encerramento às 14h do dia 09/12/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CRISTIANE DOS SANTOS MOURA
em face de Acórdão (Id. 25897049) que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto, proferida nos autos da
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais (Processo nº 0809461-71.2022.8.14.0051)
, ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.
, que manteve integralmente os termos da decisão recorrida.

Em suas razões recursais de id. 26136819
, alega a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos, Tema 1061 do STJ, que estabelece que, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade, preferencialmente mediante prova pericial.

Alega ainda não houve análise de pontos cruciais suscitados na apelação, como a suposta inexistência de repasse do valor contratado à conta bancária de sua titularidade, a vulnerabilidade da autora e a ausência de comprovação inequívoca da regularidade do contrato.

Contrarrazões apresentadas (Id. 26285167), pleiteando a rejeição dos presentes declaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

A embargante sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso por não ter se manifestado sobre a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061 (REsp 1.846.649), que estabelece que, em casos de impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, o ônus da prova de sua veracidade recai sobre a instituição financeira.

Alega que, por ter negado veementemente a contratação e a autenticidade de sua assinatura, caberia ao banco embargado provar a regularidade por meio de prova pericial, o que não ocorreu. Afirma ainda que o acórdão deixou de analisar o argumento de que os extratos bancários juntados demonstram que nenhum valor foi creditado em sua conta. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar as omissões, com fins de prequestionamento.

Em que pesem as alegações da embargante, entendo que o recurso não merece provimento.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, concluindo que a instituição financeira se desincumbiu de seu ônus probatório ao apresentar cópia do contrato devidamente assinado e documentos pessoais da consumidora (id 17385595), além de um registro interno que demonstra a liberação do valor de R$ 15.826,33 (id 17385594, fl. 7).

O julgado consignou expressamente:

"Conforme já explanado na decisão monocrática ora recorrida, verifica-se que a instituição financeira juntou cópia do contrato e dos documentos pessoais (id 17385595), devidamente assinado pela consumidora, bem como no bojo da contestação trouxe um print da tela do sistema do banco, constando o valor liberado [...], os quais, em conjunto, demonstraram a efetiva contratação e o recebimento do valor correspondente pela parte Autora, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe cabia."

A decisão, portanto, considerou que a prova produzida pelo banco foi suficiente para demonstrar a regularidade da contratação. A valoração da prova e o convencimento motivado do julgador sobre quais elementos são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito não se confundem com omissão.

A embargante, na verdade, demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo uma nova análise do conjunto probatório sob a perspectiva que lhe parece mais favorável. Tal pretensão, contudo, é incabível na via estreita dos embargos de declaração, devendo ser objeto de recurso próprio às instâncias superiores.

Ainda que com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser acolhidos se demonstrada a existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no presente caso.

Nesse sentido, o C. STJ entende:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE PATRONO ESPECÍFICO. NULIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. OMISSÃO. INEXISTENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É nula a intimação quando não observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, por se tratar de nulidade relativa, tal vício deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC/73, reeditado no art. 278 do NCPC). (REsp 1641610/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe

21/06/2017)

2. Inexiste qualquer vício no acórdão, pois não se reconheceu ofensa aos arts. 619 e 620 do CPP, porque o Colegiado a quo apenas foi instado a se manifestar sobre os temas em sede de aclaratórios da apelação, configurando tal submissão inovação recursal.

3.
Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado
. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 598.650/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INDICAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIDOS. I - Trata-se de embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão unânime da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno. O embargante não aponta vícios sanáveis em embargos de declaração. Inconformado com o resultado contrário aos seus interesses, utiliza-se dessa via estreita para impugnar decisão que não conheceu do seu recurso especial. II -
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais devia pronunciar-se o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.
III - O caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 aponta expressamente o dever do embargante de indicar a omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, ônus do qual não se desincumbiu o embargante. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos supramencionados vícios implica o não conhecimento dos embargos de declaração por descumprimento dos requisitos legais. IV - Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.586.526/AP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Desse modo, entendo inexistir qualquer vício no Acórdão embargado a ser sanado, havendo mero inconformismo da parte embargante com a matéria decidida. Logo, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, para confirmar o Acórdão embargado, mantendo integralmente seus termos.

Ademais, advirto à parte embargante acerca da possibilidade de aplicação das penalidades previstas no Código de Processo Civil em caso de litigância de má-fé, pela interposição de Embargos de Declaração meramente protelatórios, bem como em caso de prática de atos que criem embaraços à efetivação das decisões judiciais, considerados como atentatório à dignidade da Justiça.

Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/12/2025